Tribunal: TJMT
Processo: 0022227-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-12-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0022227-53.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IVANIL ANGELA DE LIMA - CPF: 107.745.721-91 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEOPOLDO DE MORAES GODINHO JUNIOR - CPF: 816.301.311-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CORBANÇA- PERDA SALARIAL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – OMISSÃO – ALEGAÇAÕ D EPESCRIÇÃO – OCORRêNCIA – TERMO INICIAL DO PRAZO – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA LEI DE CARREIRA E DO REGIME

REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – LEI N.72/2000 E 129/2003- PRECEDENTES- ACOLHIDOS.

1.O termo inicial [da prescrição] está vinculado à existência de reestruturação remuneratória da carreira dos Servidores, tenha ela absorvido ou não eventuais equívocos quando da conversão da moeda. (Agente no AREsp 1595391/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado 28/09/2020, DJe 01/10/2020 e AgInt no AREsp 1633208/MT, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/08/2020, DJe 18/08/2020).

2. Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor.

3.Aclaratórios

acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA COM RECURSO DE APELAÇÃO No 0022227-53.2015.811.0041

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: IVANIL ANGELA DE LIMA

RELATORA: Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (REDATORA DESIGNADA)

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, em face do acórdão proferido na Remessa Necessária de Sentença com Recurso de Apelação registrada sob o no
. 002227-53.2015.811.0041
, que, por maioria, desproveu o recurso, mantendo a sentença que julgou procedentes os pedidos e determinou a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação de sentença, por arbitramento, devendo a incorporação incidir sobre todas as verbas salariais, percebidas durante o período, nos moldes do § 4o, do artigo 22, da Lei no. 8.880/94.

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
alega que o E. Superior Tribunal de Justiça proveu o recurso especial, também, para que esta Corte se manifeste sobre à prescrição do fundo de direito, cujo termo inicial seria a data da publicação das leis complementares estaduais que promoveram a reestruturação na carreira dos servidores públicos.

Por fim, requer sejam os embargos de declaração acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão.

As contrarrazões foram apresentadas por meio do ID n. 152228694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023